Tribunal: CARF
Processo: 18470.731237/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO PRESUMIDA DE RECEITA. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/96. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS. CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS.
A presunção legal estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, é relativa e pode ser elidida mediante comprovação da origem dos recursos através de documentação hábil e idônea. O conceito de origem abrange não apenas a identificação do depositante, mas também a natureza jurídica da operação que deu causa ao depósito. A comprovação deve ser individualizada para cada depósito, com correspondência exata de valores e datas entre a documentação apresentada e os créditos bancários questionados.
CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. OPERAÇÕES DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Não é suficiente para afastar a presunção de omissão de receita a apresentação de documentação genérica sobre atividades empresariais quando não é possível estabelecer correlação direta e específica entre os registros apresentados e os depósitos bancários questionados. A ausência de correspondência temporal exata e de coincidência de valores específicos constitui elemento determinante para rejeição da prova oferecida.
APORTE DE CAPITAL. INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. PROVA DOCUMENTAL INADEQUADA.
O simples registro contábil de integralização de capital social é insuficiente para comprovar a origem de depósito bancário quando não há prova da efetiva remessa de recursos pelo sócio alegado e/ou da devida formalização da operação.
INCONSISTÊNCIAS CRONOLÓGICAS E MATEMÁTICAS. VÍCIOS NA CADEIA DOCUMENTAL.
Compromete a credibilidade da explicação sobre origem de depósitos a existência de inconsistências temporais na documentação, como cessão de direitos creditórios antes da constituição formal do título objeto da cessão, bem como divergências matemáticas não esclarecidas na evolução dos valores das operações alegadas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplicam-se às contribuições sociais, no que couber, o que foi decidido para a obrigação matriz (IRPJ), dada a íntima relação de causa e efeito que as une, especialmente no campo probatório.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.731237/2012-15
ACÓRDÃO
1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARAMIS ORIGINACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO PRESUMIDA DE RECEITA. ARTIGO 42 DA
LEI No 9.430/96. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS DEPÓSITOS. CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS.
A presunção legal estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
relativa e pode ser elidida mediante comprovação da origem dos recursos
através de documentação hábil e idônea. O conceito de "origem" abrange
não apenas a identificação do depositante, mas também a natureza
jurídica da operação que deu causa ao depósito. A comprovação deve ser
individualizada para cada depósito, com correspondência exata de valores
e datas entre a documentação apresentada e os créditos bancários
questionados.
CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. OPERAÇÕES DE COBRANÇA.
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Não é suficiente para afastar a presunção de omissão de receita a
apresentação de documentação genérica sobre atividades empresariais
quando não é possível estabelecer correlação direta e específica entre os
registros apresentados e os depósitos bancários questionados. A ausência
de correspondência temporal exata e de coincidência de valores
específicos constitui elemento determinante para rejeição da prova
oferecida.
APORTE DE CAPITAL. INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. PROVA
DOCUMENTAL INADEQUADA.
O simples registro contábil de integralização de capital social é insuficiente
para comprovar a origem de depósito bancário quando não há prova da
Fl. 7839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
2
efetiva remessa de recursos pelo sócio alegado e/ou da devida
formalização da operação.
INCONSISTÊNCIAS CRONOLÓGICAS E MATEMÁTICAS. VÍCIOS NA CADEIA
DOCUMENTAL.
Compromete a credibilidade da explicação sobre origem de depósitos a
existência de inconsistências temporais na documentação, como cessão de
direitos creditórios antes da constituição formal do título objeto da cessão,
bem como divergências matemáticas não esclarecidas na evolução dos
valores das operações alegadas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplicam-se às contribuições sociais, no que couber, o que foi decidido para
a obrigação matriz (IRPJ), dada a íntima relação de causa e efeito que as
une, especialmente no campo probatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou por dar
provimento parcial para excluir do lançamento o depósito de R$ 235.500,00 de 27/10/2009.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 7791/7810,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação de fls. 2225/2275.
Fl. 7840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
3
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1. Trata-se de formalização de exigências tributárias afetas ao IRPJ, à CSLL, à
Contribuição ao PIS e à Cofins, consolidado no importe de R$ 1.632.095,71, consideradas
tais rubricas a título de principal, juros de mora (calculados até 10/2012) e multa de ofício
(75%), tudo referente a fatos geradores imersos no ano-calendário de 2009 (fls.
2158/2190). A razão de fundo da autuação está descrita no "Termo de Verificação Fiscal",
de que se extraem as passagens seguintes (fls. 2131/2157):

Fl. 7841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
4

Fl. 7842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
5

Fl. 7843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
6

Fl. 7844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
7

Fl. 7845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
8

Fl. 7846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
9
2. Disso, o Contribuinte tomou ciência em 07/11/2012 (fls. 2146, 2159, 2166,
2174, 2182), tornando aos autos em 07/12/2012 (fls. 2225/2279). Alega:
2.1. Tempestividade da peça.
2.2. Meritoriamente, a autuação não poderia subsistir à razão seguinte(fl. 2229,
2231, 2233/2234; destaques do original):
[...]
Assim, a CCI [Cédula de Crédito Imobiliário] é adquirida pela Impugnante que
transfere através de um Contrato de Cessão para os FUNDOS de INVESTIMENTOS
interessados.
[...]
[...] os valores recebidos (depósito/créditos) em conta corrente eram provenientes
dos pagamentos efetuados pelos compradores (dos imóveis), devedores, e que
TAIS VALORES FORAM INTEGRALMENTE REPASSADOS PARA O FUNDO DE
INVESTIMENTO, real proprietário desses créditos.
[...]
[...] não foram considerados os argumentos expostos pela Impugnante ao longo
da fiscalização nem tampouco analisados os documentos apresentados, como os
Contratos de Cessão de Recebível Imobiliário Representado por Cédulas de Crédito
Imobiliário (CCI); os Relatórios de Saldo Devedor dos Compradores(Mutuários) dos
imóveis; e os lançamentos contábeis demonstrando a movimentação de entrada e
saída de tais créditos.
[...]. O Ilmo. Fiscal não realizou uma diligência sequer junto aos Fundos de
Investimento - destinatários dos valores depositados fiscalizados. Nenhuma
solicitação acerca de informações tributárias foi providenciada, o que impediria a
ocorrência de BITRIBUTAÇÃO, pois os Fundos de Investimento certamente
recolheram os tributos por eles devidos sobre tais quantias.
[...]
Todavia, consoante restou plenamente demonstrado são provenientes dos
pagamentos efetuados pelos compradores (dos imóveis), ora devedores, e que
TAIS VALORES SÃO INTEGRALMENTE REPASSADOS PARA O FUNDO DE
INVESTIMENTO, real proprietário desses créditos, além de depósitos bancários
referentes a desembolso de despesas; contrato de mútuos dos sócios e
transferência de numerário entre contas bancárias da Impugnante, de forma que
esses recebimentos não fazem parte dos ativos de sua propriedade.
2.3 A partir daí, passa o Contribuinte a vincular à lista de depósitos em contas
correntes de sua titularidade, tidos (tais depósitos) como de origem não comprovada pela
Fiscalização (fls. 2147/2156), por conta-corrente investigada e mês, grupos de
documentos que ora junta ("doc. 04" a "doc. 15", "doc. 21" a "doc. 26", "doc. 29" a "doc.
40"), tais que, na sua perspectiva, confeririam explicação suficiente atinente à origem do
numerário que ali viera de aportar. Em resumo: d'um lado, há "empresários da Construção
civil [...] que tenham deficiência de fluxos de caixa durante a fase de obras" e que,
portanto, carecem de recursos financeiros; d'outro, há "investidores deste mercado [...]
fundos de investimento", com disponibilidade financeira; no meio, como elo entre os
primeiros e os segundos, o Contribuinte; os primeiros cedem a esse último os direitos
creditórios originados de contratos de venda de bens imóveis (os ditos "empresários da
Construção civil" promoveriam ditas vendas) então firmados com "pessoas físicas
('Compradores') que adquirem esses imóveis em diversas parcelas/prestações mensais
('Fluxo de Recebíveis')", direitos creditórios esses cartularizados em Cédulas de Crédito
Imobiliário (CCI); os segundos, por intermédio do Contribuinte (ou, mais especificamente,
por intermédio de "Lecca DTVM S.A. que é a sua instituição financeira liquidante junto a
CETIP"1), adquirem tais ativos; o Contribuinte ainda funciona como prestador de serviço
de cobrança (embora terceirize "este serviço com a Habix [...], que é especializada na
administração de créditos imobiliários e possui o sistema informatizado e know how de
Fl. 7847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
10
cobrança bancária
e extra judicial") de tais créditos juntos aos originais
mutuários/financiados, isso no interesse dos segundos (fls. 162/165, 853/857). Assim
considerado, pontua que não é o titular de tais valores, sendo tudo devidamente anotado
em sua escrita contábil-fiscal. Em suas palavras, então (fls. 2240, 2243, 2254; destaques
do original):
[...] se constata que os valores recebidos (depósitos/créditos) em conta corrente
são provenientes dos pagamentos efetuados pelos compradores (dos imóveis) ora
devedores e que TAIS VALORES SÃO INTEGRALMENTE REPASSADOS PARA O
FUNDO DE INVESTIMENTO, real proprietário desses créditos.
[...]
Ademais, a Impugnante informa que toda a movimentação (entrada/saída de
valores) está devidamente registrada em sua contabilidade fiscal, de acordo com
os Livros Diário (doc. no 17) e Razão de 2009, referente aos depósitos lançados na
conta [refere às contas-correntes investigadas pela Fiscalização]
2.4. De referida lista de depósitos em conta-corrente e cuja origem/razão se lhe
demandava (fls. 2147/2156) suficiente explicação, destaca o Contribuinte alguns deles
para os quais confere mais detida consideração e nos termos seguintes:
2.4.1. Referente à conta-corrente mantida junto ao Banco HSBC e sob no 1934-
00099-35:
a) "Depósitos nos valores de R$ 50.755,91 e R$ 80.000,00 em 31/08/2009 e
18/12/2009" (fl. 2240; destaques do original). Corresponderiam a "transferências de
valores de uma conta bancária da Impugnante para outra de titularidade da mesma" (fl.
2240).
b) "Depósito no valor de R$ 235.500,00 em 27/10/2009 (item 21 do Termo de
Fiscalização no 12)" (fl. 2241; destaques do original). Representaria "aporte de capital do
sócio Pedro V. Lacombe Scarpa" (fl. 2241).
2.4.2. Referente à conta-corrente mantida junto ao Banco HSBC e sob no 1934-
00098-54, os "Depósitos de R$ 96.645,01 em 09/01/2009 (item 21 do Termo de
Fiscalização no 12)" (fl. 2243; destaques do original) corresponderiam a "transferências de
valores decorrentes de Contrato de Mútuo" (fl. 2244).
2.4.3. Referente à conta-corrente mantida junto ao Banco Bradesco e sob no
2801-0:
a) "Depósito de R$ 1.000.000,00 em 23/01/2009 (item 20.10 do Termo de
Fiscalização no 12)" (fl. 2254; destaques do original). Corresponderia a "aporte de capital
realizado pelo sócio Sr. Edgar da Silva Ramos" (fl. 2254).
b) "Depósitos de R$ 138.756,74 e R$ 499.959,43 em 03/04/2009 e 30/04/2009
(itens 20.11 e 21 do Termo de Fiscalização no 12)" (fl. 2257; destaques do original).
Derivariam de operações com Cédulas de Crédito Imobiliário lastreadas em contrato de
compra e venda de bem imóvel, conforme explica.
c) "Depósito de R$ 1.804.879,22 em 27/04/2009 (item 20.12 do Termo de
Fiscalização no 12)" (fl. 2260; destaques do original). Derivaria de operações com Cédulas
de Crédito Imobiliário lastreada em contrato de compra e venda de bem imóvel, conforme
explica.
2.5. Segue o Contribuinte e, à razão de tudo antes dito, conclui que não
experimentara acréscimo patrimonial de ordem alguma, circunstância que afastaria
qualquer possibilidade de tributação. Particularmente, pondera que "depósitos não são e
na verdade nunca foram documentos suficientes para comprovar e fundamentar a
omissão de receita" (fl. 2264). Nesse sentido, aliás, estariam doutrina e jurisprudência
(judicial e administrativa) que cita. Questiona até mesmo a validade do art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996: "[...] essa inadequação está presente na presunção
legal estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96, posto que entre os depósitos
bancários e a omissão de rendimentos não há uma correlação lógica direta e segura" (fl.
Fl. 7848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
11
2270). Enfim, sob pena de cerceamento de direito de defesa, "protesta a Impugnante que
sejam oficiados os FUNDOS de INVESTIMENTOS (doc. no 16), real detentores dos
depósitos/créditos ora discutidos para que confirmem a titularidade desses créditos [e
ainda que sejam igualmente oficiadas] as Empresas LECCA DTVM LTDA., CNPJ no
07.138.049/0001-54 e OLIVEIRA TRUST DTVM S/A, CNPJ no 36.113.876/0001-91 [bem
ainda] os Srs. Edgar da Silva Ramos, CPF no 156.899.567-91 e Pedro V. Lacombe Scarpa,
CPF no 858.356.507-44, a fim de confirmar a veracidade das informações constantes da
presente peça impugnatória." (fl. 2274; destaques do original).
3.A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO PRESUMIDA DE RECEITA.
Com o advento da Lei n° 9.430/96, a presunção de omissão de rendimentos calcada em
depósitos bancários adquiriu status legal e só é infirmada pela apresentação de
documentação específica para cada depósito inquirido e que lhe dê conta de sua causa
negocial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível
administrativo, não se afasta a aplicação de ato normativo, por motivo que for (ilegalidade,
inconstitucionalidade). Entendimento já consolidado, inclusive, no Enunciado no 02 da
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Aplicam-se às contribuições sociais - CSLL, COFINS, PIS/PASEP, Contribuições
Previdenciárias -, no que couber, o que foi decidido para a obrigação matriz (IRPJ), dada a
íntima relação de causa e efeito que as une, especialmente no campo probatório das
imprecações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.A decisão recorrida houve por bem proceder à exoneração da base de cálculo em
relação a créditos bancários que comprovadamente se referiam a transferências entre contas do
próprio contribuinte, contratos de mútuo devidamente formalizados, integralização de capital
social e operação de venda de CCIs com documentação adequada, a saber:
Fl. 7849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
12

5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário com base nos tópicos
assim resumidos:

Item 5 da decisão recorrida - depósitos de inadimplentes de CCI: Sustenta ter
comprovado completamente a origem desses valores, que eram pagamentos
de devedores de Cédulas de Crédito Imobiliário repassados posteriormente aos
fundos de investimento proprietários. Argumenta que tais valores foram
neutros em sua contabilidade, não configurando receita tributável.

Item 6.2 da decisão recorrida - aporte de capital: Refere-se a depósito de R$
235.500,00 realizado pelo sócio Pedro V. Lacombe Scarpa, comprovado através
de recibo e lançamentos no livro razão indicando integralização de capital
social.

Item 6.5 da decisão recorrida - operações com CCI: Envolve dois depósitos (R$
138.756,74 e R$ 499.959,43) originados de operações de compra, cessão e
recompra de CCI, com documentação específica identificando os depositantes e
as operações subjacentes. Invoca o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
exige apenas a comprovação da "origem dos recursos" através de
"documentação hábil e idônea", não sendo necessário demonstrar a "causa
negocial" das operações. Alega violação ao artigo 146 do CTN, argumentando
que a DRJ alterou indevidamente o fundamento da autuação. Inicialmente, o
auto de infração foi lavrado por "ausência probatória da origem de
determinadas receitas", mas a decisão de primeira instância manteve parte da
autuação sob nova justificativa de "ausência de esclarecimentos acerca da
causa negocial das operações".
6.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
Fl. 7850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
13
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao ano-
calendário de 2009. De acordo com o TVF de fls. 2131/2146, a empresa foi intimada a comprovar a
origem dos depósitos e créditos efetuados em suas contas correntes durante o exercício de 2009.
Após análise da documentação apresentada em três oportunidades (09.04.2012, 03.05.2012 e
14.05.2012), a fiscalização entendeu que não foi comprovada adequadamente a origem de
depósitos no montante total de R$ 5.486.849,68.
9.Apesar de a contribuinte ter alegado que os valores se referiam a recursos que
transitavam em suas contas por motivos operacionais, relacionados à prestação de serviços de
modelagem de operações com recebíveis imobiliários para fundos de investimento, a fiscalização
pautou-se nos seguintes aspectos:
1) A documentação apresentada (recibos próprios, demonstrativos bancários e
contratos) não era coincidente em datas e valores com os depósitos
questionados.
2) Os recibos emitidos pela própria empresa não possuíam respaldo
documental adequado.
3) Não foi apresentado o demonstrativo solicitado pelo Termo no 005 que
deveria indicar as respectivas saídas dos valores.
4) Não foi possível estabelecer relação entre os contratos de cessão de direitos
creditórios apresentados e os depósitos/créditos bancários.
10.Como decorrência, foi caracterizada omissão de receita com base no artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, com crédito tributário constituído no valor total de R$ 1.632.095,71, sendo
R$ 891.864,14 de IRPJ, R$ 325.266,35 de CSLL, R$ 73.897,76 de PIS/PASEP e R$ 341.067,46 de
COFINS.
11.Apreciando a impugnação oportunamente oferecida pelo sujeito passivo, a
decisão recorrida estruturou-se em duas categorias distintas conforme a qualidade da
documentação apresentada, aplicando critérios diferenciados de avaliação probatória.
12.Na primeira categoria, denominada como "porção da impugnação em que o
contribuinte não é minucioso", foram agrupados os documentos identificados como "doc. 04" a
"doc. 15", "doc. 21" a "doc. 26" e "doc. 29" a "doc. 40". Estes documentos, embora numerosos,
apresentaram, segundo a DRJ, limitações probatórias significativas. Consistiam essencialmente em
extratos contábeis indicativos de recebimento de direitos creditórios, relatórios de evolução de
saldo devedor emitidos pela empresa Habix, e instrumentos de cessão de créditos imobiliários.
Identificou-se que tal documentação não permitia o rastreamento preciso da origem dos
depósitos contestados pela fiscalização, considerando a ausência de correspondência exata entre
valores e datas.
Fl. 7851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
14
13.A segunda categoria, caracterizada como "porção da impugnação em que o
contribuinte é minucioso", revelou, para a DRJ, abordagem completamente diversa por parte da
contribuinte, com apresentação de documentação específica e detalhada para depósitos
individualizados, o que motivou o provimento parcial das alegações, reconhecendo-se a validade
de quatro operações distintas que resultaram na exclusão de valores significativos da base de
cálculo, a saber:
 A exclusão de R$ 50.755,91 e R$ 80.000,00, referentes a depósitos ocorridos
em 31.08.2009 e 18.12.2009, fundamentou-se na comprovação inequívoca
de que se tratava de transferências internas entre contas bancárias do
mesmo titular. A documentação apresentada às fls. 7657/7658 demonstrou
que os recursos saíram de uma conta e foram depositados em outra, ambas
de titularidade da Recorrente.
 O depósito de R$ 96.645,01, ocorrido em 09.01.2009, foi excluído com base
na apresentação de contrato de mútuo formalizado entre a empresa e seus
sócios Edgar da Silva Ramos e Pedro Victor Lacombe Scarpa. O instrumento
contratual, constante às fls. 7758/7761, foi assinado na mesma data do
depósito e previa especificamente a transferência de R$ 96.645,05 de cada
mutuante.
 A exclusão mais significativa refere-se ao depósito de R$ 1.000.000,00,
realizado em 23.01.2009, inicialmente questionado devido a supostas
inconsistências na operação de integralização de capital. A DRJ superou duas
objeções específicas apresentadas pela fiscalização. A primeira concernia à
aparente divergência entre o percentual de ações subscritas pelo sócio
Edgar da Silva Ramos e o percentual que o depósito representava do capital
total. A decisão recorrida reconheceu que ações preferenciais e ordinárias
possuem valores de mercado distintos devido aos diferentes direitos que
conferem aos seus titulares, conforme estabelecido nos artigos 16 e 17 da
Lei das S/A. A segunda objeção relacionava-se ao lapso temporal entre a
realização da assembleia geral extraordinária e a efetivação do depósito. A
decisão amparou-se no artigo 106, § 1o da mesma Lei das S/A para
reconhecer que o prazo de 25 dias estava dentro dos parâmetros para
integralização do capital subscrito.
 O depósito de R$ 1.804.879,22, datado de 27.04.2009, foi excluído com base
na comprovação de operação complexa envolvendo aquisição e posterior
venda de Cédulas de Crédito Imobiliário. A contribuinte demonstrou a
cadeia completa da operação, iniciando com contratos de mútuo celebrados
com os sócios para aquisição dos ativos, seguidos pela formalização da
venda para o Fundo GAP Paramis FIM através da liquidante financeira Lecca
DTVM. O documento emitido pela intermediária financeira, constante às fls.
Fl. 7852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
15
7091/7092, confirmou a transferência do valor exato na data questionada. A
DRJ reconheceu a legitimidade da operação apesar de questionar aspectos
específicos sobre a necessidade de múltiplos contratos de mútuo em
período reduzido.
14.Contudo, nem todas as alegações da categoria "minuciosa" foram aceitas pela
decisão de piso. O depósito de R$ 235.500,00, ocorrido em 27.10.2009, foi mantido apesar da
alegação de aporte de capital pelo sócio Pedro V. Lacombe Scarpa. A DRJ identificou
inconsistências na documentação apresentada, observando que na mesma data e em período
subsequente o referido sócio recebeu devoluções de R$ 70.365,00 e R$ 102.599,50, circunstância
que descaracterizava a hipótese de capitalização. Adicionalmente, a indicação no rodapé dos
documentos de que se tratava de contrato de mútuo reforçou a dubiedade da explicação
oferecida.
15.Os depósitos de R$ 138.756,74 e R$ 499.959,43, ocorridos em 03 e 30.04.2009,
foram mantidos devido a inconsistências identificadas na cadeia documental apresentada. A
contribuinte alegou que derivavam de operações com Cédulas de Crédito Imobiliário,
apresentando documentação complexa envolvendo contratos de compra e venda, aditamentos
para emissão de CCI, cessões de recebíveis e operações com fundos de investimento. A DRJ
identificou inconsistências temporais e quantitativas na documentação, observando que um
contrato de cessão foi assinado antes do aditamento que permitiria a extração da CCI do contrato
original. Adicionalmente, não foi adequadamente explicada a variação do valor da dívida de R$
577.000,00 para R$ 634.601,54 no período considerado.
16.A decisão guerreada também abordou questões de direito material,
particularmente os argumentos da contribuinte sobre a inaplicabilidade da presunção legal e a
alegação de que não seria a destinatária final dos recursos questionados. A DRJ reafirmou
jurisprudência consolidada sobre a competência da administração tributária para aplicar a
legislação vigente independentemente de questionamentos sobre constitucionalidade, invocando
a Súmula CARF no 2. Reconheceu que a presunção estabelecida pelo artigo 42 da Lei 9.430, de
1996, é relativa e pode ser afastada mediante apresentação de prova adequada, mas que
“Inquirido a propósito sobre a causa negocial dos depósitos em conta corrente bancária de sua
titularidade, como acima visto, o Contribuinte não venceu, pelo in totum, o ônus que lhe recaía”.
17.Pois bem, a identificação de valores creditados em contas bancárias, sem que o
titular, regularmente intimado, comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, presume a omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, que soa:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 7853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
16
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão
às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida
Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
18.Referido dispositivo legal é claro ao dispor sobre a presunção juris tantum de
omissão de receita (relativa), passível de ser elidida por prova em contrário, cujo ônus compete ao
sujeito passivo. Milita a favor do fisco, portanto, uma presunção legal que, uma vez não afastada,
por meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos, dará ensejo à tributação.
19.Desse modo, uma vez constatada a existência de crédito em conta bancária, cuja
origem não for documentalmente comprovada (o que corresponde ao fato conhecido, indiciário e
provado), tal valor é considerado como uma receita omitida do sujeito passivo (tratando-se da
presunção legal estabelecida pelo ordenamento jurídico).
20.Ressalte-se que a adoção de presunções legais era prevista, à época dos fatos,
pelo inciso IV do artigo 334 do CPC/1973 (atualmente reproduzida no inciso IV do artigo 374 do
CPC/2015), litteris:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
21.A atenta leitura do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, revela que a norma
estabelece requisitos específicos e cumulativos para a comprovação da origem dos recursos
creditados em contas bancárias. A interpretação literal do termo "origem" poderia sugerir que
bastaria a identificação da fonte dos recursos. Contudo, a análise sistemática da norma,
considerando especialmente seu § 2o, indica que o legislador estabeleceu um conceito mais amplo
Fl. 7854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
17
de "origem", que necessariamente inclui a natureza jurídica da operação que deu causa ao
depósito.
22.Com efeito, o § 2o do artigo 42 dispõe que os valores cuja origem houver sido
comprovada, mas que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições devidos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas. Esta disposição
evidencia que a comprovação da origem deve necessariamente revelar a natureza tributária da
operação, permitindo à administração tributária aplicar o regime fiscal adequado.
23.A estrutura lógica do dispositivo demonstra que a presunção legal opera em
duas etapas distintas. Primeiro, estabelece-se a presunção de omissão quando não comprovada a
origem. Segundo, comprovada a origem, aplica-se o regime tributário específico conforme a
natureza da operação. Esta estrutura seria desprovida de sentido prático se a "origem" se
limitasse à identificação do depositante, pois tal informação não permitiria determinar o regime
tributário aplicável.
24.A mera identificação do depositante não fornece elementos suficientes para
caracterizar a natureza da operação. Um mesmo depositante pode realizar operações de
naturezas tributárias completamente distintas: empréstimos (não tributáveis para o mutuário),
pagamentos por serviços prestados (tributáveis), restituições (não tributáveis), doações
(potencialmente tributáveis), entre outras. Sem a demonstração da causa negocial, torna-se
impossível determinar o tratamento tributário adequado.
25.Como visto, a presunção estabelecida pelo artigo 42 opera a inversão do ônus da
prova, transferindo ao contribuinte a responsabilidade de demonstrar que os depósitos não
constituem rendimentos omitidos. Esta inversão fundamenta-se na dificuldade probatória da
administração tributária em demonstrar a omissão de rendimentos e na maior facilidade do
contribuinte em comprovar a origem lícita de seus recursos. Entretanto, a inversão do ônus
probatório não pode ser interpretada de forma a esvaziá-la de conteúdo prático. Se bastasse a
mera identificação do depositante, ocorreria nova inversão do ônus, desta vez em favor do
contribuinte, obrigando a administração tributária a investigar a natureza de cada operação. Tal
interpretação contrariaria a finalidade da norma e retornaria ao regime anterior, no qual a
administração deveria comprovar o consumo da renda presumida.
26.A norma exige expressamente que a comprovação da origem seja realizada
mediante documentação hábil e idônea. Esta exigência legal impõe que a comprovação seja
substancial e convincente, não se satisfazendo com meros indícios ou informações fragmentárias.
A documentação hábil é aquela adequada para comprovar o fato alegado, possuindo força
probatória suficiente para demonstrar a operação. A documentação idônea é aquela que merece
credibilidade, não apresentando vícios que comprometam sua veracidade. Estes requisitos só
podem ser atendidos quando a documentação demonstra não apenas quem efetuou o depósito,
mas também porque o fez, qual a natureza jurídica da operação e qual sua causa negocial.
Fl. 7855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
18
27.O § 2o do artigo 42 determina que a análise dos créditos seja realizada
separadamente, impondo a individualização de cada operação. Esta individualização exige
correspondência entre os valores depositados e a documentação apresentada para sua
justificação, incluindo coincidência de datas e valores. A exigência de individualização reforça a
necessidade de comprovação da causa negocial, pois apenas com a demonstração da natureza
específica de cada operação é possível estabelecer a correlação adequada entre os depósitos e sua
justificação documental. A mera identificação genérica do depositante não permite esta
individualização necessária.
28.Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO DEPÓSITO POR
MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA COM CORRESPONDÊNCIA
DE VALORES E DATAS. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA
CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO
DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, com correspondência
de datas e valores, a origem dos recursos utilizados nessas operações, abrangendo no
conceito de origem a identificação do depositante (fonte) e a causa/natureza da operação
como ponto de procedência dos depósitos. Não basta a identificação do depositante,
ainda que na fase de autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento processual,
a comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta-
corrente.
(Acórdão no 9202-011.213)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO DO ÔNUS DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua
natureza/causa.
(...)
(Acórdão no 9202-009.608)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
Fl. 7856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
19
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DOS
DEPOSITANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS DEPÓSITOS.
MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
A mera identificação do depositante não é suficiente para que a presunção de omissão de
receitas de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96 não seja aplicada. Demonstrada a
natureza dessas operações durante o procedimento fiscal, e essas se refiram a
receitas/rendimentos tributáveis, se houver a comprovação de que tais valores já foram
oferecidos à tributação, a exigência não deve ser formalizada, ou, se realizada, não deverá
se sustentar no curso do contencioso. Caso o contribuinte não demonstre a natureza da
operação, quer durante o procedimento de fiscalização, quer em sede de impugnação ou
recurso voluntário, limitando-se a indicar quem são os depositantes, ou sequer
fornecendo tal esclarecimento, a presunção de omissão de receita permanece hígida.
(Acórdão no 9101-005.486)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO
APENAS DOS DEPOSITANTES.
Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de receita os valores creditados em conta
bancária, na hipótese do titular, após intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a sua respectiva origem.
Por “origem” deve-se entender a natureza jurídica do depósito, de forma a permitir aferir
se realmente se trata ou não de receita tributável.
A mera identificação do depositante ou da fonte de pagamento pelo contribuinte é
insuficiente para afastar a presunção legal de omissão de receita que milita em seu
desfavor.
(Acórdão no 9101-005.345)
29.Com essas premissas, passa-se a análise dos itens combatidos pela Recorrente.
ITEM 5 DA DECISÃO RECORRIDA - DEPÓSITOS DE INADIMPLENTES DE CCI
30.Neste tópico, a Recorrente alega que atuava como intermediária no processo de
cobrança, sendo contratada pelos fundos de investimento proprietários das CCIs para efetuar a
cobrança de recebíveis inadimplentes. Por vedação normativa da Comissão de Valores Mobiliários,
os fundos de investimento imobiliário não podem efetuar cobrança diretamente, necessitando
contratar terceiros especializados para esta atividade.
31.Explica que terceirizava novamente a atividade de cobrança para a empresa
"HABIX", estabelecendo uma cadeia operacional onde os devedores inadimplentes efetuavam
pagamentos para a “HABIX”, que por sua vez fazia o crédito nas contas bancárias da Recorrente.
Após o recebimento, a empresa repassava integralmente os valores aos respectivos fundos
proprietários das CCIs, caracterizando operações de trânsito financeiro sem retenção de valores1.
32.Informa que apresentou documentação extensa e detalhada para comprovar a
origem dos depósitos questionados, incluindo especificamente os documentos numerados 04 a
15, 21 a 26, 29 e 40 da impugnação, a saber:

1 RV, fls. 782: “Dessa forma, a HABix cobrava, o ‘devedor’, que efetuava o pagamento diretamente na conta
da RECORRENTE, e esta repassava tais valores para os respectivos fundos (...)”.
Fl. 7857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
20
1) Extratos dos lançamentos contábeis, que demonstram o registro adequado
das operações nos livros da empresa, evidenciando a transparência e
regularidade dos procedimentos adotados.
2) Relatórios de saldo devedor, que individualizam cada inadimplente e
detalham os valores em aberto, permitindo a correlação precisa entre os
débitos originais e os pagamentos posteriormente recebidos.
3) Contratos de cessão, que materializaram as CCIs e fornecem o substrato
jurídico das operações, demonstrando a legitimidade dos direitos creditórios
e estabelecendo as relações entre os diversos participantes do processo de
securitização.
33.Sustenta que a documentação apresentada atende integralmente às exigências
legais para comprovação da origem dos depósitos, questionando retoricamente quais elementos
adicionais poderiam ser razoavelmente exigidos. Enfatiza que foram apresentados
simultaneamente a causa dos depósitos, o histórico detalhado das operações, os instrumentos
jurídicos que fundamentaram as movimentações e a escrituração contábil completa de todas as
operações envolvidas. Destaca a neutralidade contábil dessas movimentações financeiras, pois os
valores recebidos foram integralmente repassados aos fundos proprietários, não constituindo
acréscimo patrimonial e, consequentemente, não configurando base de cálculo para tributação.
34.Contesta o argumento da fiscalização de que não foi possível rastrear a origem
dos depósitos "pelo exato valor e mesma data". Esta exigência é caracterizada como
absolutamente equivocada por desconsiderar completamente os acréscimos moratórios
naturalmente incidentes sobre débitos inadimplentes. Ressalta que a coincidência temporal e
valorativa em pontos exatos não constitui critério razoável para desqualificar a robusta
documentação apresentada. Questiona se contratos de cessão, planilhas de evolução de saldos
devedores e históricos detalhados de depósitos não possuem força probatória suficiente para
demonstrar a origem dos valores.
35.Sobre o ponto combatido, a decisão recorrida assim se pronunciou:
5. Os tais "doc. 04" a "doc. 15", "doc. 21" a "doc. 26", "doc. 29" a "doc. 40" (fls.
2343/2793, 2797/2806, 2809/2813) fazem referência, por depósito contestado: a) a uma
espécie de extrato de lançamento contábil, indicativo do recebimento de direito creditório
em face de pessoa física (mutuária em operação imobiliária) à contrapartida da conta
Caixa, então debitada; b) seguido d'um "Relatório de Evolução de Saldo Devedor", por
mutuário (adquirente de imóvel), assim controlado e emitido pela pessoa jurídica "Habix";
c)mais documentos translativos de propriedade imobiliária e contratos de cessão de
créditos daí decorrentes. Ocorre que, com base em tal documentário não é possível
rastrear, pelo exato valor e mesma data, a origem dos depósitos então criticados pela
Fiscalização. Melhor que qualquer argumento dessa natureza e que tenda a explicar o
porque da negativa que se entrega ao Contribuinte nesse estádio, está o trabalho
probatório por ele mesmo desenvolvido no tópico que se segue, de onde sobressai à luz a
possibilidade de rastreio sobredita, pelo menos em parte.
Fl. 7858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
21
36.De fato, compulsando-se os autos, verifica-se que o conjunto documental
colacionado às fls. 2343/2813 é insuficiente para demonstrar a origem legítima dos depósitos
bancários questionados. Em que pese a quantidade significativa de documentos indicar a
existência de atividade empresarial regular e organizada, a carência probatória reside
fundamentalmente na impossibilidade de se estabelecer correlação direta e específica entre os
registros apresentados e os depósitos bancários objeto da autuação fiscal. A legislação tributária
exige demonstração precisa da origem de cada operação financeira questionada, não sendo
suficiente a apresentação de documentação genericamente relacionada às atividades da empresa.
37.A título de exemplo, confiram-se os depósitos realizados em 05.02.2009 e
16.02.2009 na conta 1934-00099-35 HSBC, nos valores de R$ 5.131,63 e R$ 668,50,
respectivamente (fls. 2147):

38.Referidos depósitos têm a sua justificativa indicada nos demonstrativos de fls.
2517 e 2540, que se referem aos recebimentos de determinadas pessoas físicas:

[...]

39.Os respectivos Relatórios de Evolução de Saldo Devedor estão acostados às fls.
2518/2522, fls. 2523/2525 e fls. 2541:
Fls. 2518:

Fls. 2523:

Fl. 7859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
22

Total: R$ 2.325,08
Fls. 2541:

40.Como se vê, no primeiro caso, enquanto o depósito na conta corrente de
titularidade de Recorrente foi realizado em 05.02.2009, os pagamentos supostamente feitos pelos
devedores perante a empresa terceirizada HABIX ocorreram posteriormente (06.02.2009 e
04.02.2010), circunstância incondizente com a lógica negocial alegada. No segundo exemplo,
apesar de as datas serem compatíveis, não há coincidência de valores.
41.Desse modo, a ausência de correspondência temporal exata entre as datas dos
depósitos contestados e os eventos documentados constitui elemento determinante para a
rejeição desta categoria probatória. Igualmente decisiva é a falta de coincidência entre os valores
específicos dos créditos bancários e os montantes constantes da documentação apresentada
como justificativa. Nesse ponto, apesar de a Recorrente alegar que as diferenças decorreriam de
acréscimos moratórios incidentes sobre débitos inadimplentes, era seu ônus demonstrar
exatamente tais valores. A legislação exige que cada depósito questionado seja individualmente
justificado mediante documentação que demonstre, de forma inequívoca, sua origem específica e
natureza negocial legítima. Tais discrepâncias sugerem que os relatórios apresentados, na sua
completude, não podem ser admitidos como fidedignos, à mingua de comprovação documental
adicional, como recibos e outros meios de demonstração de que as operações de fato ocorreram
na forma neles registradas.
42.Ademais, como bem pontou a decisão recorrida, a avaliação da documentação
mostrou-se particularmente elucidativa quando contrastada com outras categorias probatórias
apresentadas no mesmo processo. Esta comparação indicou que a insuficiência identificada não
decorria de impossibilidades técnicas inerentes ao tipo de atividade desenvolvida. A capacidade
demonstrada pela empresa de apresentar documentação adequada em outras situações
específicas apontou que os recursos técnicos e organizacionais necessários estavam disponíveis.
Consequentemente, a deficiência probatória acusada nesta seção não resultou de limitações
materiais ou operacionais.
43.No caso de valores que transitaram pelas contas da empresa, mas que
alegadamente pertenciam a terceiros (fundos proprietários), a comprovação da origem exige que
Fl. 7860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
23
a empresa demonstre de forma cristalina sua condição de mera depositária ou intermediária, com
a devida escrituração contábil que evidencie a segregação desses recursos e seu posterior repasse,
ônus do qual a Recorrente não se desenvencilhou.
ITEM 6.2 DA DECISÃO RECORRIDA - DEPÓSITO DE R$ 235.500,00
44.Na presente rubrica, a Recorrente argumenta que apresentou documentação
robusta e interligada para demonstrar a natureza e legitimidade da operação, materializada
principalmente no documento no 20 da impugnação, que contém os seguintes elementos
probatórios que se complementam:
1) Extrato bancário da conta corrente da empresa: Este documento registra
objetivamente o ingresso dos recursos de R$ 235.500,00 na data de
27.10.2009, fornecendo a base factual da movimentação financeira. O
extrato bancário demonstra a materialidade do depósito e sua perfeita
correlação temporal com os demais elementos probatórios.
2) Recibo de devolução de recursos aportados: Documento emitido pela
própria Recorrente, que reconhece formalmente o recebimento da
devolução de recursos previamente aportados pelo sócio Pedro Victor
Lacombe Scarpa. O recibo especifica que R$ 70.365,00 seriam utilizados para
integralizar 70.365 quotas do capital social, estabelecendo correlação entre
o aporte financeiro e o aumento do capital social.
3) Livro Razão com lançamentos contábeis: A escrituração contábil registra a
operação de integralização das quotas do capital social, fornecendo
sustentação contábil à operação societária. Os lançamentos demonstram
tratamento técnico apropriado da operação, com registro específico da
entrada do sócio no quadro societário mediante integralização das quotas.
45.A decisão recorrida se debruçou sobre a questão com base nos seguintes
fundamentos:
6.2. Do "Depósito no valor de R$ 235.500,00 em 27/10/2009 (item 21 do Termo
de Fiscalização no 12)" (fl. 2241; destaques do original), que representaria "aporte de
capital do sócio Pedro V. Lacombe Scarpa" (fl. 2241). Aqui, a tributação permanece. É que
os documentos juntados às fls. 7659/7664, primeiro, são da lavra exclusiva do
Interessado. À sabença que prova só é prova desde que vinda com o signo de terceiro
desinteressado no curso de sua produção. Em segundo lugar, dali se extrai menos uma
operação de "aporte de capital" e muito mais outra, talvez de mútuo. De fato, na mesma
data de 27/10/2009 e logo a seguir, em 09/11/2009, o Sr. Pedro Victor Lacombe Scarpa
teria recebido em devolução as quantias de R$ 70.365,00 e de R$ 102.599,50,
respectivamente, circunstância que desnatura a hipótese de capitalização. Aliás, no
rodapé do documento de fl. 7661/7662 surge a indicação ("W:\Mútuos\Atualização dos
Contratos de Mútuos do Pedro Scarpa V2") de que, ali, se teria um contrato de mútuo.
Pela incerteza e dubiedade da explicação colacionada pelo Contribuinte, tem-se que o
depósito de R$ 235.500,00, havido em 27/10/2009, continua sem suficiente explicação de
sua causa negocial.
Fl. 7861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
24
46.É sabido que, no ambiente empresarial, é relativamente comum os chamados
adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC), que consistem em aportes de recursos
feitos pelos sócios à empresa, com a intenção de que esse valor seja futuramente convertido em
capital social. Não é incomum que inicialmente decorram de mútuo do sócio para a empresa
(sujeito ao IOF), para suprir necessidades de caixa, financiar projetos ou reforçar o capital da
empresa, para posteriormente se transformarem em AFAC. Entretanto, seja possuindo natureza
de mútuo, seja prevista a sua conversão em capital, é fundamental que o aporte seja formalizado
em contrato, o que no caso em exame não ocorreu.
47.Outrossim, as provas produzidas apenas confirmam que o valor de R$
235.500,00 ingressou na empresa, mas não qual foi a sua origem. Não foi produzida qualquer
prova de que referida quantia foi remetida pelo sócio indicado. O extrato de fls. 7660, relativo à
conta corrente da Recorrente, indica o crédito, mas não o remetente:

48.Do mesmo modo, o recibo de fls. 7659 apenas indica que a importância foi
recebida em nome do sócio, mas não comprova que foi efetivamente paga por ele, isto é, que os
recursos saíram de seu patrimônio. Nessa mesma ordem de ideias, os recibos de fls. 7661/7662
apenas confirmam a devolução parcial dos valores aportados, mas sobre os quais não houve
comprovação da origem. Nesse sentido, cabível a aplicação do racional da Súmula CARF no 95, in
verbis:
Súmula CARF no 95
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa
à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador
da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da origem e da
efetividade da entrega dos recursos. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 7862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
25
49.Por via de consequência, com razão a decisão recorrida ao considerar que “Pela
incerteza e dubiedade da explicação colacionada pelo Contribuinte, tem-se que o depósito de R$
235.500,00, havido em 27/10/2009, continua sem suficiente explicação de sua causa negocial”.
ITEM 6.5 DA DECISÃO RECORRIDA - DEPÓSITOS DE R$ 138.756,74 E R$ 499.959,43
50.Quanto aos depósitos de R$ 138.756,74 e R$ 499.959,43, a Recorrente baseia-se
nos documentos 42 a 49 da impugnação. Reconstrói detalhadamente a cadeia operacional que
originou os depósitos questionados, estabelecendo cinco etapas consecutivas que demonstrariam
a lógica comercial das transações realizadas.
1) Aquisição inicial da CCI: A Recorrente adquiriu determinada Cédula de
Crédito Imobiliário no valor de R$ 577.000,00, conforme documento 44 da
impugnação. Esta aquisição representa o investimento inicial da empresa no
título de crédito imobiliário que posteriormente seria objeto das demais
operações comerciais.
2) Primeira cessão onerosa: A empresa cedeu onerosamente essa mesma CCI
para a empresa VERAX, operação formalizada através do documento 45.
Esta cessão temporária representa estratégia comercial comum no mercado
de títulos, permitindo otimização de carteiras e gestão de riscos.
3) Recompra da CCI: A Recorrente recomprou a CCI da empresa VERAX,
operação documentada no item 46. Este movimento revela dinâmica típica
do mercado secundário de títulos, onde os mesmos ativos podem ser
negociados múltiplas vezes entre diferentes investidores.
4) Recebimento de pagamento do devedor: Durante o período em que
manteve a titularidade da CCI, a Recorrente recebeu pagamento direto do
devedor original no valor de R$ 138.756,74, conforme registrado no
documento 48. Este pagamento compreendia R$ 134.642,11 de principal e
R$ 4.114,63 de juros, sendo que os juros foram adequadamente oferecidos à
tributação conforme documento 49.
5) Cessão final ao Banco Real: A Recorrente cedeu novamente a CCI, desta vez
ao Banco Real, pelo valor de R$ 499.959,43, operação formalizada através
do documento 47. Esta cessão final representa a conclusão do ciclo
operacional e a realização definitiva do investimento.
51.A decisão recorrida desproveu a pretensão do sujeito passivo com base seguinte
entendimento:
6.5. Dos "Depósitos de R$ 138.756,74 e R$ 499.959,43 em 03/04/2009 e
30/04/2009 (itens 20.11 e 21 do Termo de Fiscalização no 12)" (fl. 2257; destaques do
original), que derivariam de operações com Cédulas de Crédito Imobiliário. Inicia o
Contribuinte a dizer que tais depósitos derivariam d'uma mesma operação de base:
Em 24/01/2008, os Srs. William Cozac e Lilia Marques de Souza Cozac vendem
através do Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Pagamento Parcelado do
Preço para o Sr. Erik Navarro Wolkart o imóvel situado na Rua Visconde de
Albuquerque, 1.136/apto 702 - Leblon. (doc. no 42) (fl. 2257; destaques do
original).
Fl. 7863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
26
De fato, o evento referido surge documentado às fls. 6927/6951. Segue o
Contribuinte:
Em 30/01/2008, foi realizado um Aditamento ao referido Contrato de Compra e
Venda de Imóvel para emissão de uma Cédula de Crédito Imobiliário (CCI)
representativa do crédito decorrente dos recebíveis (pagamento parcelado), bem
como a possibilidade de cessão do referido crédito imobiliário. (doc. no 43) (fls.
2257/2258; destaques do original)
O fato também está documentado, tal como mostrado às fls. 6959/6961.
Continua o Interessado:
Posteriormente, os Srs. William Cozac e Lilia Marques de Souza Cozac cedem e
transferem todas as parcelas/recebíveis (representado pela CCI no 009/08) à
Impugnante através do Contrato de Cessão de Recebíveis Imobiliários. (doc. no
44) (fl. 2258; destaques do original)
O acima avençado está documentado às fls. 6965/6971. E, aqui, uma primeira
inconsistência na explicação do Contribuinte: o tal "Contrato de Cessão de Recebíveis
Imobiliários" vai assinado em 24/01/2008 (fl. 6970), antes, portanto, da assinatura do
contrato que permitiria a extração de Cédula de Crédito Imobiliário do original contrato de
compra e venda do imóvel em questão, coisa que se deu em 30/01/2008 (fl. 6961). Bem, a
essa altura, assim se dizia da expressão numerária do recebível sob análise: "O Recebível
Imobiliário ora descrito possui as seguintes característica: o valor presente da dívida é de
R$ 577.00,00, a ser pago em 240 parcelas mensais remanescentes, sendo a próxima em
23/02/2008 e a última em 23/01/2028; com seus acessórios e demais características
descritas no contrato de compra e venda do Imóvel, [...]" (fl. 6971). Continua o
Contribuinte:
Em 22/02/2008, a Impugnante cede e transfere para o FUNDO denominado -
VERAX I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CRÉDITO
PRIVADO a referida CCI por meio do Contrato de Cessão de Crédito Imobiliário
(doc. no 45) e, em 03/04/2009, a Impugnante recompra a referida CCI do mesmo
FUNDO através do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Crédito. (doc.
no 46)
Ressalta-se que o saldo devedor (somatória das parcelas devidas) da CCI no
009/08 atualizado até o mês de Abril de 2009 perfazia o montante de R$
634.601,54 [...] (fl. 2258; destaques do original)
O instrumento que formaliza a cessão da discutida Cédula de Crédito Imobiliário
do Contribuinte (cedente) para Verax I Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo
-Crédito Privado (cessionário) está às fls. 6972/6990. De sua cláusula 2.2 retira-se: "Pela
aquisição da CCI, o valor a ser pago pelo Cessionário à Cedente é de R$ 577.000,00 [...]" (fl.
6975). Aqui já se enxerga uma segunda lacuna na explicação ofertada: sob que critérios
uma dívida (de Verax I para com o Contribuinte) salta de R$ 577.000,00, em 22/02/2008,
para R$ 634.601,54, em 03/04/2009? Aliás, lido o "Contrato de Compra e Venda de Imóvel,
com Pagamento Parcelado do Preço e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia"
de fls. 6927/6958, junto ao "Cronograma de Pagamentos" (fls. 6952/6958), vê-se que o
saldo devedor exigível do Sr. Erik Navarro Wolkart em 23/04/2009 era de R$ 567.388,83 e
não de R$ 634.388,83. Há evidente inconsistência interna na documentação trazida pelo
Contribuinte. Saber como R$ 577.000,00, em 22/02/2008, transformam-se em R$
634.601,54, em 03/04/2009, é de todo importante, pois é a partir desse último importe
que o Contribuinte inicia sua aproximação final por sobre os questionados depósitos em
contas correntes de sua titularidade e nos montes de R$ 138.756,74 e R$ 499.959,43,
assim havidos em 03/04/2009 e 30/04/2009, respectivamente. Tanto é assim que o
Interessado, em continuação expõe:
Em 03/04/2009, a Impugnante cede e transfere para o BANCO ABN AMRO REAL
S/A parte do referido crédito imobiliário no valor de R$ 499.959,43 [...] através do
Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Crédito (doc. no 47),
Fl. 7864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
27
[...]
O pagamento do valor de R$ 499.959,43 foi realizado via depósito, em
30/04/2009, após o registro no RGI competente do Instrumento Particular de
Cessão de Crédito pelo BANCO ABN AMRO REAL S/A.
[...]
Quanto ao depósito/crédito datado de 03/04/2009, no montante de R$
138.756,74 refere-se exatamente ao valor de R$ 134.642,11 (saldo devedor
remanescente devido pelo Sr. Erik Navarro) somada à quantia de R$ 4.114,63, que
se refere a encargos e taxas cobrados pela Impugnante (doc. no 48) (fl.
2258/2259; destaques do original)
De novo: a explicação da origem dos depósitos de R$ 138.756,74 e R$
499.959,43, assim havidos em 03/04/2009 e 30/04/2009, respectivamente, dependem da
explicação de como uma dívida sai de R$ 577.000,00, em 22/02/2008, para R$ 634.601,54,
em 03/04/2009. Veja-se que é o próprio Contribuinte que segmenta o monte de R$
634.601,54 nas parcelas de R$ 134.642,11 (que, somado a R$ 4.114,63, resulta R$
138.756,74, como está no arrazoado do Interessado) e R$ 499.959,43. Pela incerteza e
dubiedade da explicação colacionada pelo Contribuinte, tem-se que os depósitos de R$
138.756,74 e R$ 499.959,43, assim havidos em 03/04/2009 e 30/04/2009, continuam sem
suficiente explicação de sua causa negocial.
52.Como se vê, enquanto o recurso sustenta que foi comprovada exaustivamente a
origem dos depósitos através de documentação robusta, a decisão recorrida identificou
inconsistências e lacunas específicas na cadeia probatória.
53.A DRJ não questionou meramente a origem dos recursos, mas apontou
problemas concretos na coerência interna da documentação apresentada, abordagem que conflita
com a alegação da Recorrente de que houve alteração indevida do critério jurídico, sugerindo que
a análise do órgão julgador se manteve dentro dos parâmetros originais da autuação.
54.Constatou-se inconsistência temporal significativa que não foi adequadamente
abordada no RV. O contrato de cessão de recebíveis imobiliários foi assinado em 24.01.2008,
anteriormente ao aditamento contratual de 30.01.2008 que permitiria a emissão da Cédula de
Crédito Imobiliário. Esta inversão cronológica compromete a lógica operacional apresentada pela
Recorrente.
55.A inconsistência manifesta-se na impossibilidade jurídica de ceder um direito
que ainda não foi constituído formalmente. Em 24.01.2008, quando o contrato de cessão de
recebíveis imobiliários foi assinado, a Cédula de Crédito Imobiliário ainda não existia como
instrumento jurídico válido, uma vez que sua criação dependia do aditamento contratual que só
seria formalizado em 30.01.2008.
56.Esta situação configura violação do princípio "nemo dat quod non habet"
(ninguém pode dar o que não possui). Os vendedores originais não poderiam ceder juridicamente
um instrumento de crédito que ainda não havia sido criado ou formalizado. A cessão de um direito
inexistente compromete a validade jurídica de toda a cadeia operacional subsequente.
57.Esse descompasso temporal gera fragilidade insanável na cadeia de títulos que
fundamenta as operações posteriores. Se a cessão inicial é juridicamente questionável por ter sido
realizada antes da existência formal do título cedido, todas as operações subsequentes (cessão
Fl. 7865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
28
para a VERAX, recompra, nova cessão para o Banco Real) ficam contaminadas por este vício
original. A segurança jurídica das operações com títulos de crédito exige que cada transferência
seja fundamentada em direito preexistente e válido. A tentativa de ceder um título antes de sua
criação formal compromete esta segurança e sugere irregularidade na estruturação das
operações.
58.O recurso não oferece explicação satisfatória para esta incongruência
cronológica, limitando-se a apresentar a sequência operacional sem abordar as questões de
viabilidade jurídica da cessão de um instrumento que ainda não havia sido juridicamente
constituído.
59.A DRJ também identificou discrepância matemática específica que o recurso
caracteriza como questionamento inadequado da causa negocial. A evolução de R$ 577.000,00,
em 22.02.2008, para R$ 634.601,54, em 03.04.2009, carece de esclarecimentos, especialmente
considerando que o saldo devedor exigível do devedor original em 23.04.2009 era de R$
567.388,83 segundo o cronograma de pagamentos.
60.A caracterização desta divergência como mero questionamento da causa
negocial revela incompreensão da Recorrente quanto à natureza da inconsistência identificada. A
DRJ não questionou decisões comerciais, mas identificou incongruência matemática objetiva que
compromete a credibilidade da explicação apresentada.
61.Nessa toada, a decisão recorrida demonstrou que a própria Recorrente
segmentou artificialmente o valor de R$ 634.601,54 nas parcelas de R$ 138.756,74 e R$
499.959,43, sendo que este fracionamento depende essencialmente da explicação sobre a
evolução da dívida original. A ausência de justificativa para esta evolução compromete a
explicação sobre a origem específica de cada depósito.
62.O recurso não aborda adequadamente esta questão, limitando-se a apresentar a
documentação contratual sem explicar as divergências matemáticas identificadas pela decisão
recorrida.
63.Em suma, a decisão de piso fundamentou-se na ausência de substrato
econômico claro das operações realizadas, especialmente considerando as inconsistências
cronológicas e matemáticas identificadas. A mera apresentação de contratos não resolve as
incongruências internas da documentação que comprometem a compreensão da lógica comercial
das transações. O argumento do recurso sobre alteração indevida do critério jurídico não se
sustenta diante da demonstração de que a análise permaneceu focada na comprovação da origem
dos recursos, sendo que as inconsistências identificadas comprometem a comprovação oferecida
independentemente de questões sobre causa negocial.
64.Portanto,
constatam-se
precariedades
específicas
na
documentação
apresentada, confrontando a caracterização genérica do recurso sobre a robustez da prova
produzida. As inconsistências cronológicas e matemáticas apontadas são objetivas e
comprometem a credibilidade da explicação oferecida pela Recorrente.
Fl. 7866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.278 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2012-15
29
65.De mais a mais, contrariamente ao alegado no recurso, a análise da causa
negocial não representa alteração indevida do critério jurídico, mas decorre naturalmente das
inconsistências identificadas na documentação produzida. A impossibilidade de compreender a
lógica comercial das operações abala a credibilidade das explicações sobre a origem dos recursos.
Não se exige comprovação de causa negocial como substituto à comprovação da origem, mas
conclui-se que as inconsistências documentais impedem a aceitação das explicações oferecidas
sobre esta origem.
CONCLUSÃO
66.Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 7867
DF CARF MF
Original